Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-80.2021.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000578-80.2021.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: P & L AGROINDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA

Advogado(s)
:
ELCIO MORAIS DE OLIVEIRA, MARCOS CAMPOS DE MENDONCA, TATIANE SANTANA SANTOS

APELADO: MARIA DAS GRACAS CORDEIRO ROCHA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EGBERTO RABELO FILHO, DENIS OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA. VEÍCULO ESTACIONADO À NOITE E SEM SINALIZAÇÃO. PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE MEMORIAIS ESCRITOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM AUDIÊNCIA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE A JUSTIFICAR A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TERCEIRO INDICADO EM NOMEAÇÃO À AUTORIA. PRECLUSÃO LÓGICA EM RELAÇÃO ÀS PARTES QUE REQUERERAM A INCLUSÃO DO TERCEIRO NA LIDE. ADEMAIS, PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA APELANTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFUNDIDA COM O MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RESPONSABILIDADE DA TOMADORA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PELOS ATOS DO PREPOSTO, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA PRÓPRIA (CC, ARTS. 932, III, E 933). CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO AFASTADA, POR FALTA DE NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Ca
so em exame

Apelação cível interposta pela ré, sociedade empresária do ramo agroindustrial, contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais e morais decorrente de colisão traseira ocorrida em rodovia estadual, em horário noturno, contra conjunto rodoviário (cavalo mecânico e semirreboque) estacionado sem sinalização e que transportava matéria-prima destinada à atividade industrial da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la, na qualidade de tomadora dos serviços de transporte, ao pagamento de danos materiais (perda total do veículo e despesas comprovadas) e morais, com honorários sucumbenciais de
15% (
quinze por cento
)
sobre a condenação. Em razões recursais, sustenta a apelante: (a) cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de alegações finais por memoriais escritos; (b)
error in procedendo
decorrente da ausência de citação de terceiro indicado pelo corréu, em sede de contestação, sob a designação de nomeação à autoria
; (c) ilegitimidade passiva
ad causam
por inexistência de relação de preposição com o condutor; (d) culpa concorrente da vítima, que conduzia o veículo sem habilitação.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o indeferimento motivado de alegações finais por memoriais escritos, sob fundamento de inexistência de complexidade da causa, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença; (
ii
)
saber se a apelante detém legitimidade e interesse recursais para impugnar a ausência de citação de terceiro indicado pelo corréu, sob a designação de nomeação à autoria, bem como o desfecho dado ao próprio corréu
; (
iii
) saber se a tomadora dos serviços de transporte de matéria-prima destinada à sua atividade industrial responde, na condição de comitente, pelos danos causados a terceiro pelo preposto que conduzia o conjunto rodoviário, ainda que ausente vínculo trabalhista formal; (
iv
) saber se a ausência de habilitação da vítima, por si só, caracteriza culpa concorrente apta a reduzir proporcionalmente a indenização.

III. Razões de decidir

A apresentação oral de alegações finais é a regra do art. 364,
caput
, do CPC, sendo a substituição por memoriais escritos faculdade do magistrado mediante aferição motivada de complexidade, e não direito subjetivo da parte; indeferido o pedido por motivação concisa e suficiente, e ausente demonstração de prejuízo concreto, descabe a decretação de nulidade (
p
as

de
n
ullité

s
ans

g
rief
;
CPC, art. 282, § 1º).

Carece a apelante de legitimidade e de interesse recursais para impugnar a ausência de citação de terceiro indicado pelo corréu sob a designação de nomeação à autoria, bem como o desfecho dado a este, matérias que somente prejudicariam a parte autora — que não recorreu, operando-se preclusão lógica —, e em relação às quais inexiste prejuízo concreto, porquanto a condenação repousa em fundamento autônomo e suficiente, qual seja a condição de tomadora dos serviços de transporte
.

A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, fundada na alegada inexistência de relação de preposição, confunde-se com o mérito e como tal é apreciada.

O comitente responde, independentemente de culpa própria, pelos atos do preposto praticados no exercício do trabalho ou em razão dele (CC,
arts
. 932, III, e 933), abrangendo a noção de preposição quem comete a outrem prestação de serviços em seu interesse, ainda que ausente vínculo trabalhista formal; segundo pacífica jurisprudência do STJ, a tomadora dos serviços de transporte de cargas responde solidariamente perante terceiros pelos danos decorrentes do deslocamento da mercadoria, hipótese configurada nos autos pela confissão do preposto da apelante de que o conjunto rodoviário transportava matéria-prima para sua atividade industrial.

A culpa concorrente exige nexo de causalidade entre a conduta da vítima e o dano (CC, art. 945), de modo que a simples ausência de habilitação, mera infração administrativa, não basta a configurá-la, mormente quando a colisão decorreu de parada irregular do conjunto rodoviário em rodovia, à noite, em trecho de reduzida visibilidade, e nenhum elemento concreto demonstra que a inabilitação tenha contribuído para o evento.

Danos materiais comprovados por documentação idônea; dano moral configurado
in
re

ipsa
diante das lesões corporais e da omissão de socorro (CTB, art. 304);
quantum
mantido por compatível com a gravidade do evento e com os parâmetros desta Corte e do STJ. Honorários sucumbenciais majorados de
15%
para
20%
sobre a condenação (CPC, art. 85, § 11).

IV. Dispositivo e tese

Rejeita as preliminares de nulidade da sentença e de ilegitimidade passiva
ad
ca
usam
.
Recurso
CONHECIDO
e
NÃO
PROVIDO
. Honorários
advo
ca
tícios de sucumbência

majorados
de 15% (quinze por cento)
para
20% (
vinte
por cento
)
a teor do § 11,
art
. 85, CPC.

Teses de julgamento
:

“1. O indeferimento motivado de alegações finais por memoriais escritos não configura cerceamento de defesa, exigindo-se demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade processual
;
2.
Carece de legitimidade e de interesse recursais o réu que impugna a ausência de citação de terceiro indicado pelo corréu sob a designação de nomeação à autoria, ou o desfecho dado a este
, quando tais matérias somente prejudicariam a parte autora, que não recorreu, e quando sua própria condenação repousa em fundamento autônomo e suficiente
;

3.
A tomadora dos serviços de transporte responde, na condição de comitente, pelos danos causados a terceiro pelo preposto, independentemente de culpa própria e da existência de vínculo trabalhista formal (CC,
arts
. 932, III, e 933)
;

4. A ausência de habilitação da vítima, mera infração administrativa, não caracteriza, por si só, culpa concorrente, exigindo-se demonstração de nexo causal entre a inabilitação e o dano (CC, art. 945)”
.

Referências Jurídi
ca
s

Legislação:

Código Civil,

art
s
. 932, III, 933 e 945; Código de Processo Civil,

art
s
. 85, §§ 2º e 11, 282, § 1º, 339 e 364,
caput
e § 2º; Código de Trânsito Brasileiro, art. 304.

Jurisprudência:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.535.213/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 02/09/2024; STJ, REsp 1.986.488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/04/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.393.963/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/05/2024; TJSP, AC 1003315-79.2018.8.26.0360, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 15/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000578-80.2021.8.05.0095, em que figuram como apelante P & L AGROINDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA e como apelada MARIA DAS GRACAS CORDEIRO ROCHA DA SILVA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER
do recurso
,
rejeitar as preliminares
de nulidade da sentença e de ilegitimidade passiva
ad causam,
e
NÃO CONCEDER PROVIMENTO
à apelação
,
nos termos do voto da eminente Relatora.
Honorários advocatícios de sucumbência majorados de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) a teor do § 11, art. 85, CPC
.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA